Tribunal: TJSP
Processo: 1032277-46.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032277-46.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CLEODIVAN LIRA REGO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1032277-46.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 14.343
2
VOTO No 14.343
Embargos de Declaração no. 1032277-46.2018.8.26.0576/50000
Comarca de São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Embargante: Cleodivan Lira Rego
Embargada: MRV MRL XXI Incorporações Ltda.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 289/293, assim ementado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Ação de restituição de valor - Verba por custas
de registro de cartório - Valor já reembolsado ao
autor da ação - Ação julgada improcedente, com
aplicação de pena por litigância de má-fé ao
autor, por ajuizar diversas ações em torno do
mesmo contrato, que poderiam se resumir em
uma só, visando cobrança de pequenos valores -
Penalidade mantida, mas com redução, à vista da
situação financeira do autor, beneficiário da
gratuidade - Afastamento da condenação em
indenização à parte contrária, sem demonstração
de prejuízo - Recurso parcialmente provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1032277-46.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 14.343
3
Pleiteia o embargante o acolhimento dos embargos em
caráter infringente, para o fim de suprir a omissão ventilada,
aplicando-se, na hipótese, a correta processualística do artigo 327
do CPC, onde reza que a cumulação não é providência processual
obrigatória (e sim facultativa) e, por isso, o fato de o autor ter
ajuizado mais de uma demanda envolvendo a mesma relação
contatual não tem o condão para a manutenção da multa de
litigância de má-fé.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando
o
julgado,
nota-se
que
inexiste
omissão/contradição a ser sanada, tendo o acórdão embargado
sido fundamentado, com enfrentamento de todas as questões
recursais, no que tange à manutenção da pena aplicada por
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1032277-46.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 14.343
4
Assim, decidiu o v. acórdão:
“De fato, verifica-se que o autor agiu maliciosamente, ao
movimentar o Judiciário com o ajuizamento de inúmeras
ações objetivando devolução de pequenas taxas cobradas
em compromisso de compra e venda (proc. no
1035380-61.2018,
no
1032272-24.2018.8
e
no
1032014-14.2018), sem qualquer motivação lógica, eis que
poderia contribuir com a eficácia e celeridade judicial
propondo uma única demanda com todos seus pedidos.
Tratava-se, como dito, de um único contrato e se propôs
ações individuais com objetivo evidente de perceber diversas
remunerações individuais por verba honorária profissional.
Evidente a litigância de má-fé, com intuito de ampliar
valor de remuneração advocatícia, como verificado em
sentença, razão pela qual fica mantida a multa, mas reduzida
ao valor de um salário mínimo, observada a situação
financeira do demandante”.
Nada mais precisava ser dito.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1032277-46.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 14.343
5
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente